Tribunal: TJDFT
Processo: 0718008-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718008-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VALMIRA DA SILVA CORDEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COLETIVO. RETORNO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXCESSO EXECUÇÃO. I - Prescreve em cinco anos a pretensão executiva contra a Fazenda Pública, art. 1o do Decreto 20.910/32 e Súmula 150 do STF. II - A execução coletiva ajuizada por Sindicato da categoria interrompeu o prazo prescricional, art. 202, inc. I, do CC, que voltou a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, art. 9o do Decreto no 20.910/32. III - No processo, não há prescrição a ser reconhecida, uma vez que a credora ajuizou o cumprimento de sentença individual antes de transcorrido o prazo de dois anos e meio, contados da decisão proferida na execução coletiva, que determinou a individualização das demandas. IV - O recurso especial, retido nos autos e pendente de julgamento, relativo aos embargos à execução coletiva, não possui efeito suspensivo nem configura prejudicialidade externa apta a suspender o presente cumprimento individual de sentença. V - Está configurado excesso de execução e o cumprimento individual de sentença deverá se limitar aos valores descontados até o início da vigência da Lei 8.688/93, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social, obedecida a anterioridade nonagesimal. VI - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505, todos do Código de Processo Civil e 41-A da Lei 8.213/91, asseverando que o acolhimento da tese de limitação temporal violaria a coisa julgada formada nos autos dos embargos à execução de n.o 0063796-44.2010.8.07.0001 que liquidou e deu origem ao título judicial objeto do cumprimento provisório de sentença. Pede, ainda, seja reconhecida a incidência do disposto no artigo 41-A da Lei 8.213/91. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/12/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 502, 503 e 505, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 30753943): (...) A eficácia temporal da coisa julgada não se sobrepõe às alterações de fato ou de direito sobre a matéria, nos termos do art. 505, inc. I do CPC. (...) Conclui-se que o excesso de execução reconhecido com a instituição de nova alíquota relativa à contribuição previdenciária não configura violação à coisa julgada, inexistindo ofensa aos arts. 502, 503 e 505 do CPC. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 41-A da Lei 8.213/91, porquanto a tese recursal em debate, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028